Tribunal: TJPA
Processo: 0804426-78.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804426-78.2022.8.14.0133

APELANTE: ANDRE LUIS GOMES FARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0804426-78.2022.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: ANDRÉ LUIS GOMES FARIA

ADVOGADOS: ISAQUE DA CONCEIÇÃO FERREIRA, OAB/PA Nº 30.388 E SÉRGIO EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO, OAB/PA Nº 33.842

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento por embriaguez (art. 302, §3º, do CTB), à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto, suspensão da habilitação por 2 anos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 aos familiares da vítima.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes nos autos autorizam a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 302, §3º, do CTB; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena imposta; (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool foram comprovadas por meio de depoimentos testemunhais firmes, auto de prisão em flagrante, laudo de alcoolemia com teor de 0,80 mg/l e demais provas documentais, como boletim de ocorrência e certidão de óbito.

4.

A tese defensiva de condução temerária pela vítima não encontra respaldo nos autos, sendo isolada e desprovida de suporte probatório. Os relatos das testemunhas e a dinâmica do acidente confirmam que o apelante trafegava em velocidade incompatível com a via e colidiu na traseira da motocicleta da vítima.

5.

A divergência entre o teste do etilômetro e o laudo de embriaguez não compromete a conclusão quanto ao estado etílico do réu, diante do reconhecimento jurisprudencial da suficiência de prova testemunhal e sinais clínicos para a configuração da embriaguez, inclusive com respaldo do STJ.

6.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente na sentença sem fundamentação idônea. A menção a condutas comuns ao tipo penal não justifica majoração da pena-base. Assim, a pena foi redimensionada para o mínimo legal de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, mantida a suspensão da habilitação por 2 anos.

7.

A fixação do valor de R$ 14.000,00, a título de indenização por danos morais, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo expressamente requerida na denúncia, o que garantiu o contraditório e a ampla defesa, não havendo comprovação de hipossuficiência econômica do réu que justificasse a sua redução.

5.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §3º; CPP, art. 387, IV; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2223344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.037.975/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2100852/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ LUÍS GOMES FARIA
, por meio de advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro (ID 18198552).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar André Luís Gomes Faria pela prática do delito previsto no art. 302, §3º do CTB
à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
. Requereu, por fim,
suspensão, da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, assim como, do pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais
(ID 18198631).

Nas razões recursais (ID 18198638), a defesa pugna, preliminarmente, pelo benefício da justiça gratuita. No mérito, requer a absolvição do acusado ante a insuficiência probatória para a condenação e subsidiariamente a reforma da pena pela ausência de fundamentação idônea às circunstâncias judiciais valoradas como negativas e ainda a minoração do dano moral diante da situação financeira do acusado.

As contrarrazões ao recurso (ID 18198645), firmaram-se pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para concessão da justiça gratuita (ID 18362866).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante requereu, preliminarmente,
a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contudo, a sentença penal condenatória proferida pelo juízo primevo já isentou a apelante do pagamento das custas processuais, por ter considerado a ré pobre e se enquadrar na hipótese de isenção legal a teor dos
art. 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).

Portanto, padece ao apelante interesse recursal quanto ao pedido declinado, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso, neste particular.

Por outro lado,
em relação às demais teses recursais
, vislumbro que o recurso
se mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

MÉRITO

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Pugna a defesa pela absolvição do acusado, aduzindo que, de fato ocorreu a colisão, no entanto, decorreu da condução temerária da própria vítima, além de alegar contradição e fragilidade nos depoimentos testemunhais coligidos aos autos.

Argumenta ainda que nos autos conflitam dois documentos, o teste do etilômetro que informa
a medida de 0,80 mg/L
(ID 18198546 – Pág. 6) e o laudo de embriaguez alcoólica n. 2022.01.000079-CLI (ID 18198547 – págs. 11/12), que atesta ausência de estado de embriaguez por parte do réu.

Na exordial acusatória, consignou-se o seguinte:

(...)

1) Consta na peça informativa, que no dia 28/08/2022, por volta das 07h00, no km 15 da Alça Viária, o denunciado ANDRÉ LUIS GOMES FARIA, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o conduzia sob influência de álcool, vitimando LANDOMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO.

2) Nesse sentido, são os relatos dos policiais militares LENILSON RODRIGUES DE ARAÚJO e ALCIDES GONÇALVES DE LIMA que por volta de 07h00 do referido dia foram acionados sobre um acidente no início da ponte Alça Viária, e ao chegarem lá verificaram que LANDOMAR estava bastante ferido ao chão e com a perna visivelmente quebrada, a 10m sua moto com a parte de trás destruída, e ANDRÉ imobilizado por dois homens próximo ao veículo HYUNDAI/HB20X, que dirigia sentido Acará/PA quando atingiu a vítima. Após os

primeiros socorros e condução da vítima para Hospital Metropolitano, conduziram o denunciado, que estava com sinais de embriaguez, até um posto da Polícia Rodoviária Estadual, onde foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi de 0,80 mg/l.

3) Fotos foram juntadas aos autos:

(...)

4) O denunciado ANDRÉ LUIS GOMES FARIA (ID 77190242 – pág. 03) negou ter ingerido bebida alcoólica.

5) Por fim, LANALICE RODRIGUES FERREIRA, sobrinha da vítima, compareceu em sede policial na madrugada do dia 08/09/2022 para comunicar o falecimento do seu tio (decorrente das lesões causadas pelo denunciado), apresentando a respectiva certidão de óbito (ID 77190244 – pág. 01).

6) A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do depoimento das testemunhas, fotos do local de crime logo após o ocorrido, teste etilômetro (ID 77190241 – pág. 06) e certidão de óbito

7) Por todo o exposto, o denunciado ANDRÉ LUIS GOMES FARIA está incurso nas sanções do art. 302, §3º do CTB, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, seja o denunciado citado para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, notificando-se as vítimas abaixo arroladas para que compareçam em juízo em dia e hora a ser designado para audiência una, interrogando-se, em seguida, o denunciado, para que seja ao final condenado, requerendo, ainda, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a fixação de valor mínimo indenizatório a título dos danos causados a família da vítima.

(...).

O art. 302, § 3º da Lei 9.503 dispõe:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

§ 3
o
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em análise detida dos elementos de prova constantes dos autos, resta evidenciado que

a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo de exame de alcoolemia e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo e ainda por meio da Certidão de Óbito da vítima (ID 18198549).

Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência são uníssonos ao relatar que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, e tal constatação foi corroborada pelo laudo de exame de alcoolemia, que indicou teor alcoólico superior ao permitido por lei. (ID 18198546)

As testemunhas oculares, ouvidas em juízo, confirmaram que o veículo conduzido pelo apelante trafegava em velocidade incompatível com a via e colidiu na traseira da motocicleta da vítima, que, em decorrência do impacto, sofreu lesões graves.

Importante destacar que não há nos autos qualquer evidência de que a vítima tenha contribuído para o acidente por meio de condução temerária, argumento isolado da defesa sem fundamento concreto.

Do mesmo modo, quanto ao Laudo de Embriaguez, observa-se que foi realizado horas após o acidente, o que pode ter resultado na diminuição dos níveis detectáveis no sangue. Ademais, a jurisprudência reconhece que a embriaguez pode ser comprovada por diversos meios, como testemunhos e sinais clínicos, nesse sentido, consigno:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS. 1.
Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição
. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade. 2. O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Ressalte-se que diante dos elementos que convergem pela imprudência do acusado na direção de automóvel, inviável a tese de que a vítima conduzia temerariamente seu veículo, pois os relatos são nítidos de que o acusado em velocidade incompatível com a via e sob efeito de álcool, não cumpriu com seus deveres objetivos de cuidado, agindo com total imprudência e colidindo com a vítima.

Ademais, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não excluiria a responsabilidade penal do acusado, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas.

(STJ - AgRg no AREsp: 2100852 SP 2022/0097090-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

A conduta do apelante se amolda ao tipo penal descrito no art. 302, §3º, do CTB, não havendo que se falar em absolvição.

DA REFORMA DA PENA

Subsidiariamente, requer a reforma da pena ao mínimo legal, assim como a minoração do dano moral diante da situação financeira do apelante.

Quanto a dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado valorou como desfavoráveis a
culpabilidade
(“
entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, eis que havia passado a madrugada toda em uma festa antes de conduzir o veículo
”);
circunstâncias do crime
(“
eis que estava conduzindo o carro em via de grande movimentação de veículos (motos, carros e veículos pesados) que exigia um cuidado ainda maior com a direção
”) e aplicou pena-base em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Observa-se que não se extrai dos autos elementos que indiquem especial reprovabilidade da conduta, devendo a culpabilidade ser valorada como neutra.

Quanto as circunstâncias do crime, a colisão ocorreu por falha do condutor embriagado, em contexto urbano, não havendo outros elementos que extrapolem do próprio tipo penal.

Assim sendo, readéquo a pena-base ao mínimo legal, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a inexistências de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Mantido o regime semiaberto
.

Fica mantida a suspensão da habilitação do apelante pelo prazo de 02 anos, nos termos definidos pelo juízo primevo.

Quanto à aplicação de dano moral, assim dispôs o juízo na sentença condenatória:

Condeno ANDRÉ LUIS GOMES FARIA a pagar aos familiares da vítima o valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais. Deve ainda o valor recolhido a título de fiança ser revestido também em favor dos familiares da vítima, conforme dispõe o art. 345 do CPP. Ressalto que houve pedido expresso do órgão ministerial, em sede de denúncia, quanto a fixação de valores à título de indenização conforme dispõe a jurisprudência: (...).

No caso dos autos, o Ministério Público requereu na denúncia a reparação dos danos morais causados às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não podendo ser afastada.

O STJ tem entendido que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, além de que deve ser fixado em valor suficiente para compensar a dor sofrida pelos familiares da vítima e para cumprir a função pedagógica de desestimular condutas semelhantes.

Transcrevo:

(...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
"(AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022) - (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/10/2022 - grifo nosso).5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp n. 2.037.975/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Como se depreende dos autos, o juízo sentenciante fixou o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor este destinado aos familiares da vítima, falecida em decorrência do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A quantia arbitrada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade dos fatos, o bem jurídico lesado (a vida humana);

O pedido foi expressamente formulado na denúncia, o que oportunizou ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive no que se refere à sua capacidade econômica, não havendo, contudo, prova idônea de hipossuficiência que justificasse eventual redução do montante.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou excessiva onerosidade na condenação imposta, motivo pelo qual mantenho o valor fixado na sentença, por entender que se encontra condizente com os parâmetros jurisprudenciais e legais aplicáveis à espécie.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação

e,

nessa extensão
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a pena-base ao mínimo legal, no mais, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025